Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-26.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000968-26.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVAN VIEIRA DE MELO - CPF: 319.932.062-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), L. F. S. - CPF: 064.227.631-58 (VÍTIMA), TAISA SOUZA SILVA - CPF: 709.066.921-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
– READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA IMPOSTA.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual,
as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva.

Em observância ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena, torna-se imperativo reconhecer a causa de diminuição da tentativa no caso concreto, incidindo a reprimenda em patamar adequado para a conduta praticada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronivan Vieira de Melo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 968-26.2019.8.11.0020 – Código 103659, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
) e satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (CP, art. 218-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do apelante com relação ao crime de estupro de vulnerável, por inexistência de provas suficientes de que os fatos efetivamente ocorreram, sobretudo porque a vítima não foi ouvida na fase judicial (Id. 113328481).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 113328485).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 114272454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia, que no ano de 2018, em data e horário não definidos, o acusado
Ronivan Vieira de Melo
praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com seu sobrinho L.F.S., menor de 14 anos na época dos fatos.

A peça acusatória narra ainda que, no ano de 2018, por diversas vezes o acusado
Ronivan Vieira de Melo
praticou atos libidinosos na presença dos seus sobrinhos L.F.S. e M.R.S., ambos menores de 14 anos de idade, a fim de satisfazer a própria lascívia.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte quadro fático:

“(...) durante o ano de 2018, durante um passeio realizado em um rio na cidade de Ponte Branca, o denunciado, aproveitando-se de um momento de distração das pessoas que ali estavam, praticou atos libidinosos com o menor (omissis), tocando seu órgão genital. Ato contínuo, a vítima logrou êxito em desvencilhar-se de Ronivan e empreendeu fuga.

Foi apurado, ainda, que no ano de 2018, por diversas vezes, o denunciado, a fim de satisfazer sua própria lascívia, praticou atos libidinosos em seu órgão genital, na presença dos menores de 14 anos (omissis) e (omissis).

Posteriormente, os menores relataram os fatos a sua genitora, que realizou a gravação em vídeo de uma das ações do denunciado (CD-ROM de fls. 15-A) e registrou o competente boletim de ocorrência (...)”
(Id. 113328477).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável majorado (CP, art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, inciso II) e satisfação da lascívia mediante a presença de criança (CP, art. 218-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
15 anos e 6 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso, postulando a absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes de materialidade e autoria, especialmente porque a vítima não foi ouvida em juízo e nem sequer se realizou estudo psicológico capaz de corroborar os fatos narrados pelo menor na fase inquisitiva.

Tal pretensão não merece ser acolhida.

Na presente hipótese, a
materialidade
do crime sexual foi comprovada pela portaria n. 3/2019 (Id. 113328477 – pp. 6), pelo boletim de ocorrência n. 2019.31367 (Id. 113328477 – pp. 7-10), pela prova oral produzida (Id. 113328478) e demais documentos inclusos nos autos.

A
autoria,
da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo nas provas coligidas, apesar da negativa do apelante na fase policial e em juízo (mídia de Id. 113328478).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitiva a vítima L.F.S. relatou como se deram os fatos e confirmou a prática de atos libidinosos pelo seu tio, ora acusado:

“(...) é sobrinho de Ronivan Vieira de Melo, amasiado de sua tia Márcia Ferreira, que devido a relação de parentesco Ronivan tem o costume de frequentar a residência do menor, que Ronivan por várias vezes expôs seu órgão genital para o menor declarante, sua irmã Maisa Rodrigues de 9 anos e Taisa Souza Silva de 18 anos,
que há aproximadamente 1 ano, o menor saiu na companhia de sua mãe e Ronivan para as margens de um rio, no intuito de pescarem, quando este aproveitou o momento que a mãe do menor se afastou, e passou a tocar o órgão genital do menor, chegando a retirar de dentro das vestes, que, diante de tal situação o menor saiu correndo
, que o menor levou tal fato ao conhecimento de sua mãe, quando esta com uma câmera de celular em mãos, há aproximadamente 1 ano registrou momento em que Ronivan, na residência do menor, expunha o órgão genital em direção ao menor. Que sua mãe, em posse do retrospectivo registro, abordou “Dadim”, irmão de Ronivan, e alertou que se caso Ronivan insistisse em expor o órgão genital aos seus filhos iria denunciá-lo. Que após o referido aviso Ronivan deixou de frequentar a sua residência. Que recentemente Ronivan passou, novamente, a frequentar sua residência, e que, na data de 29/01/2019, Maísa relatou para sua mãe que Ronivan ficara em pé, na porta do quarto que estava dormindo, e passou a alisar o órgão genital dele, que sua irmã Maísa chegou a comentar com sua mãe que estava temendo em contar tal fato, por medo de seu pai lhe castigar, que, diante de tais ocorridos a mãe do menor achou por melhor comunicar tal acontecido a polícia, que. Indagado se Ronivan já tivera alguma relação sexual com ele (menor declarante) ou com alguma de suas irmãs, respondeu negativamente”
(Id. 113328477, pp. 12-13).

A genitora do ofendido,
Maria Aparecida Stramasso da Silva
, ratificou em juízo os relatos do menor, oportunidade em que afirmou ter percebido mudanças no comportamento do filho, ressaltando que filmou o acusado mostrando sua genitália para as crianças:

“
(...)

afirmou que o denunciado é casado com sua irmã. Relatou que estavam na beira do rio pescando, quando o denunciado chamou Lucas para ir com ele no barraco, passado um tempo Lucas voltou correndo contando para sua irmã Taisa que o denunciado tentou mexer com ele, e havia tocado no pinto dele, que entrou no carro e saiu pela outra porta e o denunciado estava atrás dele
. Afirmou que soube pelas vítimas que o denunciado mostrava e massageava o órgão genital na frente delas, e isso acontecia quando iam para casa de sua irmã ou quando eles vinham para sua casa. Ressaltou que contava o ocorrido para sua irmã, que por sua vez perguntava, mas o denunciado negava, às vezes separava dele, porém sempre voltava. Contou que percebeu mudanças no comportamento apenas de Lucas, que as vítimas passaram por acompanhamento psicológico, mas Lucas não se abria e que atualmente não passam por acompanhamento. Afirmou que filmou o denunciado mostrando as genitálias para seus filhos
.” (excerto sentença Id. 113328477, p. 188; mídia de Id. 113328478).

Igualmente, a testemunha
Taísa Souza Silva
, irmã da vítima, declarou em juízo que o infante lhe contou que o tio Ronivan várias vezes lhe mostrava o seu órgão genital e que em pelo menos uma oportunidade o acusado tentou “pegar” no pênis do menor:

“
(...)

que não presenciou a conduta do denunciado, mas soube através das vítimas que o denunciado mostrava o órgão genital. Narrou que o denunciado esperava até ficarem sozinhos e mostrava o órgão genital de longe, para ela e seus irmãos estavam próximos em algumas vezes, mostrava e massageava, mas para os irmãos não sabe dizer se massageava o órgão genital. Afirmou que quando a vítima Lucas contava sobre a conduta do denunciado dizia que o tio tinha mostrava o pinto para ele, acontecendo isso mais de uma vez.
Contou que estavam no rio pescando e o denunciado afirmou que ia para o barraco fazer janta e chamou Lucas para ir com ele, mais tarde a vítima contou que o tio tentou pegar ele, mas conseguiu sair.
Informou que Maísa, outra vítima contava para mãe quando o denunciado mostrava o órgão genital para ela, afirmou que o denunciado masturbava na frente deles

(...)
” (excerto sentença Id. 113328477, pp. 187-188; mídia de Id. 113328478).

No mesmo sentido, a testemunha
João Bosco da Silva
confirmou que o Conselho Tutelar foi acionado pela Polícia Civil para acompanhar a oitiva dos menores na delegacia, pois foi instaurado procedimento criminal para apurar a conduta do réu em relação aos seus sobrinhos, já que costumava mostrar sua genitália para as crianças:

“
(...) na data de 29/01/2019, estava de plantão quando fora acionada pela GUPM para que se deslocassem até ao Destacamento da Polícia Militar, para que pudesse acompanhar um fato ocorrido, o qual possuía menores envolvidos como vítimas, que na companhia dos demais Conselheiros de plantão (Telma e Evanilda) se deslocaram até o Destacamento da Polícia Militar, onde se encontravam os menores Lucas e Maisa, que, no respectivo local tomara conhecimento que os respectivos menores foram vítimas de atos obscenos praticados por Ronivan, tio dos menores, que, os respectivos Conselheiros se mantiveram no local, garantido os direitos dos menores, até que fossem conclusos os trâmites legais da denúncia, quando em seguida os conduziram, na companhia de sua mãe, Maria Aparecida, até a sua residência (...)”

(Id. 113328477, pp. 32).

No mesmo sentido, as declarações das conselheiras tutelares
Telma Marcia Nogueira Borges
(Id. 113328477 – pp. 34-35) e
Evanilda Santina da Silva
(Id. 113328477 – pp. 37-38), perante a autoridade policial.

Com efeito, as provas produzidas na fase inquisitorial e ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a materialidade do delito de estupro de vulnerável é evidente e a autoria é inconteste.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, tendo em vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima e das testemunhas, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse panorama, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA
. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES.
ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL
. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS.
MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA
. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2.
Registrou o acórdão que "a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia".
3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1911299/TO, Sexta Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, DJe 17.12.2021) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PARA O VALOR A SER ESTIPULADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO MP - PEDIDO – AUMENTO DO QUANTUM APLICADO À PENA BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL – ANÁLISE REALISADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS - PROPORCIONALIDADE – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP) – VIABILIDADE – CRIME PRATICADO DE FORMA CONTINUADA POR UM PERÍODO DE 11 ANOS - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.
A fixação do valor indenizatório é totalmente lícita e razoável, tendo em vista o prejuízo moral facilmente identificado no caso em tela, além da prescindibilidade de instrução específica quanto ao valor a ser estabelecido. A fixação estabelecida em sentença de piso torna-se perfeitamente razoável e proporcional, visto que, das quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas duas têm o condão de influenciar a fixação da pena basilar: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo razão para valora-las acima desse do patamar fixado. O lastro probatório construído, especialmente, a prova testemunhal oriunda da palavra da própria vítima, evidencia de forma firme a reiteração criminosa por mais de 10 anos (iniciando-se quando a vítima tinha 04 anos de idade e interrompendo-se apenas quando esta já estava com 15 anos de idade), é cristalina a ocorrência da continuidade delitiva, sendo justo o aumento de pena dela oriundo, na fração de 2/3
.” (TJMT – Apelação N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2022) – destaquei.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa do acusado, ressai do caderno processual que a prática da conduta criminosa que lhe foi imputada ficou plenamente comprovada, impondo-se, portanto, a manutenção de sua condenação nas penas do crime descrito no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Entretanto,
conquanto não tenha sido objeto do recurso, verifico a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa, pois os fatos narrados na exordial indicam que o réu não consumou o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Convém mencionar, inicialmente, que em casos como o tal, o julgador deve trabalhar com a devida atenção no enfrentamento do tema, pois, há grande diferença entre os atos libidinosos graves, como o coito anal ou o sexo oral, e aqueles de menor invasividade, como o contato superficial com a genitália da vítima, os quais não podem ser tratados com a mesma severidade.

Por oportuno, registro que não estou desconsiderando ou desprezando a gravidade dos fatos praticados pelo apelante, mas apenas defendo solução mais justa e coerente para o caso, visto que, a conduta em si, não ultrapassou toque rápido, leve e superficial na genitália do menor, sem maiores desdobramentos.

Desse modo, tratando-se de contatos efêmeros e superficiais, tenho que o comportamento do agente não se reveste de grau de ofensividade compatível com a tutela penal reservada à consumação do crime de estupro, cuja pena prevista e a natureza hedionda do delito exigem, por força do princípio da proporcionalidade, um atentado grave à dignidade sexual da vítima, comparável, em tese, ao efetivo coito.

Neste ponto, ouso afirmar que o legislador agiu em detrimento do princípio da individualização da pena ao generalizar o enquadramento da conduta ao aludido tipo legal, imputando gravíssima penalidade ao autor do delito, sem permitir ao julgador a adequação da norma às peculiaridades do caso concreto.

Acerca do princípio da proporcionalidade, Rogério Greco, citando a louvável doutrina de Alberto Silva e Franco, ressalta que:

“
O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se, em consequência, inaceitável desproporção.
O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, o estabelecimento de cominações legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposição de penas (proporcionalidade em concreto) que careçam de relação valorativa com o fato cometido considerado em seu significado global
” (GRECO, Rogério. ‘
Curso de direito Penal Parte Geral
’, Editora Impetus: Niterói, 2008/, p. 77).

Aliás, com a edição da Lei n. 13.718/2018, que incluiu o delito de importunação sexual ao art. 215-A do Código Penal, se confirma a intenção do legislador em tratar de forma adequada a prática de diferentes atos libidinosos, com o fim de observar o princípio da proporcionalidade.

Neste ponto, insisto que tais apontamentos não afastam a reprovabilidade da conduta do apelante, pelo contrário, as ações narradas na denúncia, como já dito, são reprováveis e repugnantes, contudo, insuficientes para ensejar a mesma tipologia penal de condutas muito mais graves.

In casu
, houve toques superficiais na genitália da vítima, conforme amplamente demonstrado pela prova oral, entretanto, tal carícia, por si só, não possui o condão de satisfazer plenamente a lascívia do agente, razão pela qual entendo que a conduta consubstancia a forma tentada do crime de estupro.

Destaco, novamente, que tal interpretação é recomendada pelo princípio da proporcionalidade, não se podendo ignorar o desnível existente entre a gravidade da ação e o seu resultado lesivo diminuto, exigindo, por isso, menor severidade na sua repressão, quando comparado, por exemplo, com a introdução peniana.

Assim, em se tratando de um crime plurissubsistente, torna-se perfeitamente admissível a tentativa, de modo que
reputo justo e conveniente a incidência da minorante (CP, art. 14, inciso II), a despeito da condenação na forma consumada.

Pensar diversamente da solução ora ajustada, com a devida vênia aos entendimentos contrários, causaria uma sanção absolutamente inadequada e injusta, pois, ao apelante seria atribuída pena idêntica àquela correspondente ao coito (vaginal ou anal) com o infante, o que, a toda evidência mostra-se absurdo, haja vista as diretrizes dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

O direito não pode agasalhar punições injustas, gritantemente abusivas chegando ao contrassenso de punir mais severamente um toque corporal do que, por exemplo, um homicídio simples.

Assim, friso que ao intérprete cabe a procura de solução mais razoável, consentânea com a ordem jurídica e também com a moderna tendência do Direito Penal da Culpa, subsumindo o fato ao tipo penal, observados os princípios constitucionalmente garantidos.

Portanto, de acordo com a particularidade em questão, perfeitamente aplicável à espécie a causa de diminuição descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, para que o acusado responda pela infração na medida de sua culpabilidade.

Ademais, ressalto que ao caso mostra-se
inviável a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, inserido pela Lei n. 13.718/2018, pois a narrativa apresentada não deixa dúvidas de que a intenção
do agente era praticar ato libidinoso em sua potencialidade ofensiva máxima, o que não se consumou em virtude da reação do ofendido, que fugiu do algoz.

Nesse contexto, passo à readequação da pena privativa de liberdade imposta ao delito de estupro de vulnerável.

Na primeira fase da dosimetria, inexistindo circunstância judicial valorada em desfavor do réu, mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, em 8 anos de reclusão.

Na segunda etapa, não há atenuantes ou agravantes a incidir.

Na terceira fase, ante o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa e considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, em especial o fato de ter segurado e encurralado a vítima, tocando as suas partes íntimas, aplico a minorante na fração de 1/2, alcançando a pena de
4
anos de reclusão
.

Em seguida, comprovado que o réu é tio da vítima, exercendo autoridade sobre ela, por força do disposto no art. 226, inciso II, do Código Penal, aumento a reprimenda à metade, alcançando a pena de
6

anos
de reclusão.

Após, considerando que o delito de estupro de vulnerável foi praticado em concurso material com o crime previsto no art. 218-A do Código Penal, promovo a somatória das penas impostas, alcançando a sanção final de
9 anos e 6 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Por derradeiro, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, mantenho o
regime inicial fechado
, diante do disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
porém,
de ofício
, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, inciso II), na fração de 1/2, readequando a pena final para

9 anos e 6 meses de reclusão
,

a ser cumprida
no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022